Tribunal: STF
Processo: Rcl 76223
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Nepotismo. Cargo político. Súmula Vinculante 13. Ausência de qualificação técnica. Razoabilidade da nomeação. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou a aplicação da Súmula Vinculante 13 em caso de nomeação de parente para cargo político.



2. O agravante sustenta que a nomeação de esposa de chefe do executivo municipal para cargo de Secretária de Assistência Social violaria a Súmula Vinculante 13, devido à alegada ausência de qualificação técnica da nomeada.



3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a validade da nomeação, afastando a ocorrência de improbidade. O Tribunal de Justiça local reformou a sentença, em apelação, entendendo pela ausência de qualificação técnica e consequente violação à Lei 8.429/1992.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de parente para cargo de natureza política, sem qualificação técnica formal específica, configura violação da Súmula Vinculante 13 por manifesta ausência de razoabilidade.



III. Razões de decidir



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Súmula Vinculante 13, que veda o nepotismo, não se aplica, em regra, à nomeação para cargos de natureza política, como o de secretário municipal.



6. Admite-se exceção a essa regra apenas em casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou manifesta ausência de razoabilidade na nomeação, que se configura por inequívoca e manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado.



7. A mera ausência de comprovação formal de qualificação técnica não se equipara à manifesta ausência de aptidão exigida para afastar a presunção de razoabilidade em nomeações para cargos políticos, devendo-se considerar as particularidades do contexto municipal, as dificuldades na exigência de formação específica em pequenas localidades e a ausência de ato desabonador ou desempenho insatisfatório durante o exercício do cargo.



IV. Dispositivo 



8. Agravo regimental desprovido.